Tribunal: TJPA
Processo: 0810967-70.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810967-70.2024.8.14.0000

PACIENTE: NILSON BRITO DA LUZ

IMPETRANTE: WENDEL JOSE DE SOUZA MADEIRO

AUTORIDADE: JUÍZO DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR INDEFERIDA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO ÍNTEGRA. ELEMENTOS CONCRETOS ROBUSTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA

1.
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Preventiva adequadamente motivada para garantia da ordem pública e com base em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta criminosa e o seu
modus operandi
.

3. Decretação de prisão preventiva devidamente fundamentada.

4. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810967-70.2024.8.14.0000

PACIENTE: NILSON BRITO DA LUZ

IMPETRANTE: WENDEL JOSÉ DE SOUZA MADEIRO, OAB/PA nº 24.031

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0800418-74.2024.8.14.0105

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório
com pedido de liminar impetrado por
Wendel José de Souza Madeiro
,

OAB/PA sob o nº 24.031
,
em favor do paciente

Nilson Brito da Luz
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA,
nos autos do processo nº
0800418-74.2024.8.14.0105.

O impetrante informa que no dia 10.06.24 o paciente se apresentou voluntariamente para a Polícia Civil de Joinville, Santa Catarina, em obediência à determinação judicial, como incurso nos termos do art. 121, do Código Penal.

Frisa que não ocorreu a audiência de custódia e quanto ao seu pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo
a quo
limitou-se a reafirmar a manutenção da cautelar sem apreciar o pedido de substituição da prisão pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, portanto, padece de ausência de motivação idônea para o decreto prisional.

Desta feita, sob a alegação de constrangimento ilegal e a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva, em especial porque detém predicados favoráveis (tecnicamente é réu primário, residência fixa, trabalho como motorista e agricultor), a defesa requer a concessão da liminar para que haja revogação da prisão preventiva, sendo posto em liberdade. No mérito requer a confirmação da liminar ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da constrição da liberdade.

Nesta instância, a desembargadora plantonista determinou sua redistribuição ao expediente ordinário e requisitadas informações da autoridade coatora.

As informações foram apresentadas (id 20573150) e, devido ao afastamento temporário desta relatoria, os autos foram encaminhados ao juiz convocado Sérgio Augusto Andrade de Lima que, em 15.07.2024, indeferiu a liminar requerida (id

20686651).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem impetrada (id 20971774).

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente
mandamus
tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 654 do CPP.

Em sede de
Habeas Corpus
o paciente alega ausência de motivação idônea que jamais justificaria medida restritiva mais grave, principalmente diante das condições favoráveis de que dispõe o paciente.

Não assiste razão ao impetrante.

Em suas informações, a autoridade coatora assim consignou:

Verifica-se na nos autos que no dia 03/06/2024, por volta de 5h10, a vítima foi alvejada com pelo menos três disparos de arma de fogo, os quais resultaram no seu óbito, tendo sido realizadas diligências iniciais, que indicaram ter sido o crime supostamente praticado pelo Paciente, o que ensejou a representação pela prisão preventiva e pelo afastamento do sigilo das estações base do número telefônico do suspeito por parte da Autoridade Policial.

Nos termos do art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, o
Habeas Corpus
é instrumento processual constitucional utilizado sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

De acordo com as informações prestadas pelo Juízo coator, o paciente é acusado da prática do crime de homicídio qualificado. Em atendimento à representação da autoridade policial foi expedido o mandado de prisão preventiva com cumprimento em 10.6.2024. Comunicado ao Juízo coator, foi realizada audiência de custódia, na qual foi homologada a prisão realizada, determinada a comunicação ao Juízo de origem, a promoção do recambiamento e alimentação do SISTAC, sem indicativo de que houve violência na prisão.

De início, constato que a alegação de não fora realizada audiência de custódia sucumbe diante das informações do Juízo de origem.

Nos termos da doutrina majoritária, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública poderá ser decretada sempre que dados concretos demonstrarem o risco que o agente, em liberdade, pode representar à sociedade, razão pela qual transcrevo trecho da decisão
a quo
:

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes nos autos, pelo cotejo dos elementos colhidos e circunstâncias descritas pelas testemunhas, consolidam o
fumus comissi delicti
no caso em comento.

O
periculum libertatis
resta configurado pela gravidade concreta da conduta, tendo o representado efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, os quais culminaram no resultado morte, motivo pelo qual a segregação é medida que se impõe para garantir a ordem pública e aplicação de eventual pena.

A medida tem escopo de prevenir a reprodução de fatos criminosos e de acautelar o meio social,
pois admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade elevada do representado, a demonstrar que a liberdade deste pode representar risco à ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, sendo estes pressupostos para a decretação da prisão preventiva, conforme dispõe o art. 312 do CPP
.

Ademais, a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário.

Entendo que a decisão está devidamente corroborada por elementos concretos que demonstram de forma inconteste os requisitos do art. 312, do CPP, de forma que não vislumbro qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal decorrente da medida decretada.

Quanto aos supostos predicados pessoais favoráveis, a defesa não comprovou ocupação lícita do paciente e o comprovante de residência está em nome de terceiro estranho ao processo (id 20507585), sem falar que já é consolidado em nossos tribunais que não são impeditivas da manutenção da prisão cautelar, diante dos pressupostos constantes do art. 312, do CPP.

In casu
, também não haveria espaço para a substituição da prisão preventiva por cautelar diversa (art. 319 do CPP), visto que tal dispositivo contempla, tão somente, a possibilidade da concessão da benesse se as circunstâncias concretas assim recomendarem, o que não ocorre no presente caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão guerreada por este
mandamus
, conheço da impetração e DENEGO a ordem de
habeas corpus
, para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador
Relator

Belém, 29/08/2024